Tribunal: TJES
Processo: 0005174-28.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005174-28.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALTER SCOPEL PIOL
APELADO: COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IN
ÉPCIA DA INICIAL E ANULAÇÃO DA SENTENÇA
REJEITADAS. MÉRITO:
RESPONSABILIDADE INCONTROVERSA DA RECORRENTE NO ACIDENTE. DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. DESPESAS COM REMOÇÃO, ADAPTAÇÃO DA CARROCERIA E FRETES. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE COMPORTAM REFORMA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
. 1. Preliminar de
ilegitimidade ativa
:

na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano
. Precede
nte.
Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de
inépcia da inicial
:

não ocorrida nenhuma das hipóteses do artigo 330, §1º do CPC
. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de
anulação da sentença
:
os documentos apresentados pela parte adversa em réplica, contrapondo as teses defensivas, foram submetidos à apreciação da recorrente, que deixou de impugnar sua apresentação oportunamente
. Preliminar rejeitada.
4. Mérito:
não pairando dúvidas acerca da responsabilidade da parte Requerida no sinistro, a irresignação limita-se à análise da comprovação dos prejuízos dele advindos
.
5.

Restaram demonstradas as despesas com adequação da carroceria, remoção do veículo sinistrado e de frete para entrega dos produtos em continuidade da atividade produtiva da Requerente
.
6.
Quanto
à impugnação da gratuidade de justiça, o apelante não comprovou que ao tempo da concessão da benesse as condições econômicas da apelada eram outras, e que possuía condições de arcar com as custas e despesas processuais, tendo sua tese se mantido apenas no campo das alegações.
7.
Acerca dos consectários legais, merece reforma a sentença neste particular para que o débito seja atualizado, incidindo-se tão somente a taxa SELIC desde o efetivo prejuízo, eis que vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
8.

Sentença
reformada em parte
. Recurso conhecido, e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005174-28.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER SCOPEL PIOL

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO DE AVILA CAIAFFA - ES17852-A
APELADO: COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Advogado do(a) APELADO: DAYVISON HATLA SOARES TAVARES - ES28138-A

VOTO

VOTO

Preliminar: ilegitimidade ativa

O apelante sustenta preliminar de ilegitimidade ativa por não ser a pessoa jurídica proprietária do veículo, que está em nome do Sr. Jean Carlos Pereira.

Infundadas as alegações do recorrente, eis que apesar de constar o Sr. Jean Carlos Pereira como proprietário do veículo, trata-se de sócio da pessoa jurídica autora, que por sua vez, foi quem suportou os supostos prejuízos narrados na inicial.

Há anos é assente o entendimento do c. STJ de que
“na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano.”
(REsp nº 1.106.086/MA, DJe 08/10/2009).

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO

Preliminar: inépcia da inicial

Acerca da alegada inépcia da inicial, sem razão o recorrente, eis que não ocorrida nenhuma das hipóteses do artigo 330, §1º do CPC.

A alegação do recorrente se pauta, em verdade, na ausência de apresentação de documentos necessários ao processamento do feito, cuja previsão se encontra no art. 320 do CPC, que dispõe que “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Ocorre que o documento a que se refere o recorrente não se trata de documento considerado indispensável. Não se confunde o documento indispensável com aqueles úteis à comprovação do direito alegado.

No caso, inegavelmente os documentos colacionados à exordial se mostram suficientes para o processamento do feito.

Desta feita, inexistindo hipótese de inépcia da inicial,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Preliminar: anulação da sentença

O apelante sustenta merecer anulação a sentença, para descida dos autos e desentranhamento dos documentos juntados aos autos pelo Requerente após a apresentação de sua peça defensiva.

Sem amparo essa alegação. Os referidos documentos apresentados após a contestação da Requerida se deram em réplica, em contraponto às teses defensivas, tendo sido submetidos à apreciação da parte adversa, ora recorrente, que deixou de impugnar sua apresentação oportunamente.

Após a juntada dos documentos a Requerida compareceu em audiência e apresentou alegações finais sem insurgir-se quanto às referidas provas.

Assim, inexistindo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há razões para anulação do édito sentencial.

REJEITO
também a

preliminar de anulação da sentença.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento, a título de danos materiais, de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) pela adaptação do baú do caminhão e R$ 28.084,70 (vinte e oito mil e oitenta e quatro reais e setenta centavos) a título de fretes pagos, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, bem como, juros legais a partir da mesma data.

Pude extrair das razões recursais, resumidamente os seguintes fundamentos:
i)
em preliminar, ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e anulação da sentença por juntada de documento antigo após a defesa
ii)
no mérito, que deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao recorrido;
iii)
ausência de comprovação do dano, eis que os contratos e documentos são frágeis e indicam simulação de pagamento;
iv)
que merece reparo ainda a forma de atualização do valor da condenação, devendo incidir juros e correção monetária pela SELIC, além de redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Superado o julgamento das preliminares, passo ao mérito.

Estamos diante de uma ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito proposta por
Compapel Industria e Comercio Ltda Me
(apelado)

contra
Valter Scopel Piol
(apelante),

aduzindo a Requerente que seu veículo foi abalroado por uma roda do veículo de propriedade do requerido, que se soltou e invadiu a contramão, vindo a causar-lhe prejuízo material ante a perda total de seu caminhão, gastos com adaptação do baú para o novo caminhão e as despesas com frete no período em que aguardava o novo veículo para as entregas.

Inicialmente destaco que as alegações, ainda que veladas, de simulação e falsidade dos documentos apresentados pelo Requerente para comprovar as despesas de frete não comportam apreciação nesta instância eis que inoportunas, afinal, além de inovação recursal, deveriam ter sido formuladas de forma fundamentada quando da juntada dos documentos aos autos, conforme disposto nos artigos 436 e 437, §1º do CPC.

Feito esse registro, ressalto que da análise dos autos verifico não comportar alteração a sentença quanto a obrigação do recorrente de reparar os danos materiais sofridos pela recorrida. Explico.

Não pairando dúvidas acerca da responsabilidade da parte Requerida no sinistro, limita-se a análise recursal à comprovação dos prejuízos dele advindos, destacando que com o acidente o caminhão atingido sofreu perda total, tendo sido removido do local do acidente às expensas do Requerente, conforme comprovado à fl. 65.

No caso, apenas a carroceria (baú) pôde ser aproveitada, incorrendo a parte autora nas despesas necessárias à sua adaptação ao novo veículo adquirido com a indenização securitária. Tal despesa restou devidamente comprovada às fls. 63/64.

Também restaram demonstradas as despesas com frete para entrega dos produtos e continuidade da atividade produtiva da Requerente.

Neste particular, reputo que os documentos acostados aos autos às fls. 52/62, 128/145 e 147/170, entre contratos de frete, comprovantes de depósito e notas fiscais em que constam o nome dos motoristas contratados, se mostram suficientes e adequados para comprovação das despesas com as entregas, sendo verossímeis, não tendo sido ilidida a sua veracidade.

O fato de alguns depósitos bancários terem sido feitos em valores diferentes do constante dos recibos não afastam a presunção de veracidade destes, e podem ser explicadas diante da afirmação prestada em juízo, quando da audiência, em que o motorista contratado, ouvido como testemunha, afirmou que recebia em espécie pelos serviços e ainda recebia ajuda de custo com o óleo diesel.

Ademais, cumpre ressaltar que a impugnação especificada de cada um dos valores formulada na peça recursal se mostra igualmente inoportuna, eis que não realizada perante o juízo originário, sendo indevido o enfrentamento de argumentos inaugurados em sede recursal, suprimindo-se a primeira instância.

Conclui-se, portanto, que as provas carreadas aos autos demonstraram não só a responsabilidade da empresa recorrente no acidente em questão, como os prejuízos comprovados pelo requerente decorrentes do infortúnio.

Quanto à pretensão de revogação da gratuidade de justiça concedida ao Requerente, destaco que o apelante não comprovou que ao tempo da concessão da benesse as condições econômicas da apelada eram outras, e que possuía condições de arcar com as custas e despesas processuais, tendo sua tese se mantido apenas no campo das alegações.

De qualquer sorte, a teor do disposto no artigo 98 §3º do CPC,
“as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”

Por fim, quanto aos consectários legais, a sentença merece reparo.

Esta Colenda Câmara tem entendimento sedimentado que “
tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (STJ, Súmula nº 54) e a correção monetária do efetivo prejuízo (STJ, súmula nº 43). Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação de juros com correção monetária.”
(TJES, Apelação Cível, 011110104897, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Diário: 20/03/2023)

Assim, a SELIC é a taxa a ser utilizada para referência dos juros moratórios, sobretudo diante da pendência do julgamento do REsp 1.795.982 pela Corte Especial do STJ, mantendo-se o entendimento em vigor no momento.

Portanto, sendo a SELIC composta de juros moratórios e correção monetária, bem como a teor do que consta no verbete sumular nº 54 do STJ, merece reforma a sentença neste particular para que o débito seja atualizado, incidindo-se tão somente a taxa SELIC desde o efetivo prejuízo, eis que vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ressalto, entretanto, que não há possibilidade de redimensionamento do ônus sucumbencial, eis que o magistrado sentenciante bem equacionou sua distribuição, atribuindo 80% à Requerida e 20% à Requerente, por ter a autora sucumbido em parcela mínima.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença tão somente quanto ao débito ser atualizado pela SELIC desde o efetivo prejuízo (desembolso), vedada sua cumulação com outro índice.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão dia 08/08/2023

Sessão do dia 15/08/2023.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005174-28.2018.8.08.0012
APELANTE:
VALTER SCOPEL PIOL
APELADA:
COMPAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, após rever os autos com acuidade, sigo o mesmo entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator no que se refere à rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa, de inépcia da inicial e de anulação da sentença.

Com relação ao mérito, mais uma vez entendo por bem em acompanhar o Em. Relator, uma vez que as provas carreadas ao feito evidenciam os prejuízos materiais sofridos pela pessoa jurídica apelada em decorrência do acidente de trânsito causado pelo recorrente, em especial os danos no veículo (danos emergentes) e os importes que deixou de ganhar com a imobilização do caminhão de entregas (lucros cessantes), daí porque deve ser mantido o dever de indenizar.

No que se refere ao pleito de revogação da assistência judiciária gratuita, comungo do entendimento manifestado pelo Em.
Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, uma vez que os elementos probatórios apresentados pela empresa em primeiro grau de jurisdição comprovam a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais (fls. 73/76), daí porque justificada a concessão da benesse.

Saliento que, em que pese os fundamentos trazidos pelo recorrente, dentre eles o fato de a empresa recorrida possuir, à época da concessão do benefício, um capital de giro de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), os documentos retrocitados demonstram que ela apresentava um balanço financeiro negativo, o que, salvo prova em contrário, justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

Por fim, também acompanho o
Em.
Des. Relator no que atine à atualização do
quantum debeatur
pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que tal posicionamento caminha em consonância com entendimento que venho adotando em meu gabinete no julgamento de situações como a presente.

Por tais fundamentos, entendo por bem em acompanhar o entendimento do Em. Relator, Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto de Sua. Excelência.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora